Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709349-18.2022.8.07.0010 RECORRENTE: GETÚLIO PEREIRA DE MOURA RECORRIDA: COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. CONSÓRCIO. CDC. APLICABILIDADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. VERIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA REITERADA E ABUSIVA. 1. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor quando as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do CDC. 2. Para anular um negócio jurídico perfeito e acabado, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. 3. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ou objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico. 4. Resta configurado erro substancial quando o conjunto fático probatório demonstra, de forma inconteste, que a falsa percepção da realidade pelo autor sobre a natureza do negócio e sobre algumas das qualidades a ele essenciais, foi determinante para a realização do negócio. 5. O contrato que estabelece para o consumidor obrigação de pagar sem mencionar, de forma clara e expressa, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas a serem pagas, viola o dever de informação estabelecido no art. 6°, III do CDC e no caput do art. 4o do mesmo diploma legal. 6. O art. 422 do Código Civil, estabelece que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”, devendo ser anulado o contrato assinado em dissonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. 7. Configura-se a prática reiterada da conduta abusiva e a má-fé das rés, estando patente o ato ilícito, quando se comprova que as empresas rés possuem um "modus operandi" para ludibriar o consumidor, induzindo-o em erro a fim de assumir obrigação diversa da prometida e em valor superior ao informado, violando, dessa forma, a honra e a imagem do consumidor, que se vê vinculado a prestações abusivas e compelido a se socorrer do Judiciário para anular o ajuste, sendo cabível a indenização por danos morais. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, requerendo a modificação do arbitramento da verba honorária fixada no acórdão, para que seja incluída a cobrança de honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido com a anulação do contrato dotado de conteúdo patrimonial no valor de 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020